Tribunal: TJSP
Processo: 2219624-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRAJUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu a liberação de valores bloqueados de conta bancária. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de vencimentos de servidora pública. De fato, o valor foi bloqueado de conta em que a agravante recebe seu salário. Além do mais, é impenhorável o depósito de até 40 salários mínimos.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRAJUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu a liberação de valores bloqueados de conta bancária. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de vencimentos de servidora pública. De fato, o valor foi bloqueado de conta em que a agravante recebe seu salário. Além do mais, é impenhorável o depósito de até 40 salários mínimos. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger pequeno valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado. Decisão reformada.

Recurso de agravo provido, para determinar a liberação integral dos valores bloqueados.